Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CIRURGIÃO DENTISTA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA EM AVALIAÇÕES. BANCA EXAMINADORA.
I –A atuação do Poder Judiciário no exame de ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público é permitida unicamente quando demonstrada flagrante ilegalidade do ato impugnado. Tema 485/STF.
II – Verifica-se a existência de ilegalidade na avaliação da banca examinadora que excluiu o candidato da listagem de candidatos com deficiência, uma vez demonstrado que em avaliações anteriores realizadas por órgãos do Governo do Distrito Federal a autora foi diagnosticada como pessoa com deficiência. A atuação da Administração Pública deve guardar coerência na avaliação das condições dos candidatos.
III – Decisão da Banca Examinadora contraria as normas previstas em edital, que caracterizam monoparesia como deficiência física.
IV – Apelação desprovida.